Tribunal: TJES
Processo: 0000154-46.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000154-46.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES KRUGER PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, CP). O réu teria subtraído veículo e dinheiro mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo de fabricação caseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, contrariando a Súm. nº 231 do STJ; (ii) analisar o pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, alegando ausência de apreensão e perícia; (iii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, que permanece vigente e assegura a previsibilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

4. A incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) não exige a apreensão ou perícia da arma, bastando outros elementos de prova, como a palavra da vítima e a confissão do réu, devidamente corroboradas em contraditório. Precedentes do STJ.

5. Não havendo alteração na dosimetria da pena, resta inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súm. nº 231 do STJ.

A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) não exige apreensão ou perícia do instrumento, podendo ser comprovada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J
. 01.07.2024; TJES, A
p
Cr
im nº
0014943-44.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
J
. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000154-46.2024.8.08.0012

APELANTE: MOISES KRUGER PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MOISES KRUGER PEREIRA
em face da r. sentença (ID 11167040) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 1º, II, 'b', da Lei nº 8.072/1990, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11167050, a defesa requer a reforma da sentença da pena para: (i) aplicação da atenuante da confissão e diminuição da pena aquém da pena-base inobstante a previsão da Súmula nº 231 do STJ; (ii) requer o afastamento do reconhecimento da majorante do uso de arma por falta de perícia; (iii) alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do
Parquet
ao ID 11167052, pelo desprovimento do recurso do réu.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11241851, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 11166811) o que se segue:

“[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 22 horas e 30 minutos, no bairro Itanguá, neste município, o denunciado Moises Kruger Pereira, de forma consciente e voluntária, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com a utilização de arma de fogo, o veículo VW Voyage, cor prata, placas RBC7C40 e R$44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie da vítima Gabriel Erlacher Azevedo.

Revelam os autos que, na data dos fatos, o denunciado estava fugindo de outros motociclistas após ter supostamente subtraído uma motocicleta, quando perdeu o controle do veículo e a caiu no chão, se lesionando. Ao se levantar, Moises sacou a arma de fogo de fabricação caseira que portava e, com o armamento em mãos, parou o veículo que vinha logo em seguida, determinando que o motorista Gabriel Erlacher Azevedo saísse do carro, subtraindo o veículo Voyage e R$44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie que estavam em seu interior, empreendendo fuga em seguida.

Acionada a Polícia Militar, a guarnição logrou êxito em encontrar o denunciado momentos após os fatos no bairro Vale dos Reis, neste município, conduzindo o veículo subtraído com dois pneus furados, sendo imediatamente abordado e detido. Procedida a revista pessoal e ao veículo, foram recuperados os valores em espécie subtraídos e apreendidas 12 (doze) munições de festim de calibre .22 LR, tendo a vítima reconhecido o denunciado como o autor do fato. Ressalta-se, por fim, que o denunciado confessou em sede policial que portava a arma de fogo de fabricação caseira e que, durante sua fuga, a deixou em um ponto de ônibus para que terceiro fosse recolhê-la.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão e auto de restituição de fls. 23/24 e 25, ambos do ID n° 37725026 e auto de restituição de fls. 03 do ID 38281570.

Assim agindo, encontra-se o denunciado MOISES KRUGER PEREIRA, incurso na sanção penal descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Verifica-se que as irresignações abordam questões relativas à dosimetria da pena, ao que as analiso de acordo com a ordem do critério trifásico.

Apesar de que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na 2ª fase, a teor do disposto na Súmula nº 231 do STJ. E, por mais que o Apelante alegue a possibilidade do afastamento da aplicação da mencionada súmula, não vislumbro tal possibilidade, uma vez que a referida súmula não foi revogada e, tais instrumentos, são relevantes por serem a consolidação do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o que assegura a previsibilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DA SÚMULA Nº 231, DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se mostra possível acolher o pedido de redução da pena base abaixo do mínimo previsto em Lei, formulado pela defesa do apelante, uma vez que a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda básica abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ. 2. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, ApCrim nº 0014943-44.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 12.04.2024)

Por fim, na 3ª fase, a parte pleiteia o afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º-A, I, do CP).

Em relação ao afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º-A, I, do CP), por não ter havido apreensão e perícia da arma de fogo, não procede tal alegação, pois existem outras provas, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório (palavra da vítima e da confissão do réu na mídia de ID 11167039) que reforçam a utilização de arma de fogo.

Vejamos o entendimento atualizado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2.
Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto.
Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante.
Precedentes. 2.Para analisar os pleitos atinentes à cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância (artigo 29, §1º e §2º, do Código Penal) dosimetria da pena, regime de cumprimento de pena, bem como o afastamento da referida causa de aumento de pena, haveria a inevitável necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório que instrui os autos, providência inadmissível, a teor da Súmula 07 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei.

Isso posto, não se deve afastar a incidência da majorante relativa ao uso de arma durante o roubo.

Considerando que não houve qualquer alteração na pena, inviável se faz a análise do pleito quanto a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)